Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZABEL PAIVA ESPOSITO - CPF: 022.530.191-19 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), LOTARIO USINGER - CPF: 501.285.159-53 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

LOTARIO USINGER

APELADO(S):

IZABEL PAIVA ESPOSITO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE REBOQUE BASCULANTE E VEÍCULO – COLISÃO – MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO, O QUAL ENCONTRAVA-SE SEM O CINTO DE SEGURANÇA - CULPA CONCORRENTE -
C
ONFIGURAÇÃO –
FATOR A SER CONSIDERADO NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO -
DANO MATERIAL (PENSÃO MENSAL) PARA O FILHO MENOR DA VÍTIMA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
– REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, pois não teve a prudência e atenção necessária
quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita e faleceu, mas não há como afastar a culpa concorrente da vítima, a qual encontrava-se sem o cinto de segurança e contribuiu para o evento morte.

A concorrência de culpas, evidenciada pela participação da vítima, que não utilizava o cinto de segurança, na configuração dos danos descritos na petição inicial, deve ser considerada na repartição das responsabilidades e, por consequência, na quantificação da indenização.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre os membros, portanto, irrelevante provar se a vítima, marido e pai, possuía rendimento indispensável para a economia dos seus familiares, sendo presumida a sua necessidade de alguma forma para a subsistência de todos. Logo, deve ser mantida a
pensão ao filho menor até completar 25 anos de idade
.

O constrangimento e os abalos experimentados pelo sentimento de angústia, frustração e perda de um ente querido decorrente do acidente provocado em parte pelo requerido, ora apelante, configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

A fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais sofridos pela esposa e o filho de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aliado à capacidade econômica das partes, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Se o quantum fixado se mostra excessivo, razoável a redução para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para adequar proporcionalmente os danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
LOTARIO USINGER
contra sentença que na
Ação de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela de Urgência no. 1000389-76.2019.8.11.0015
ajuizada por
IZABEL PAIVA ESPOSITO
, julgou procedentes em parte
os pedidos constantes na inicial, com resolução de mérito, para, em relação à lide principal, condenar a parte requerida, a indenizar a parte autora em:

a) R$ 250.00,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais, nas bases retro expendidas;

b) pensão mensal ao requerente HENRIQUE ESPOSITO GONÇALVES no valor equivalente a meio salário-mínimo, devida desde a data do acidente, até a data em que ele completar 25 anos de idade;

c) Diante da existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações vertidas, nas alíneas “a” e “b” acima, nos termos dos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do CPC/15, devendo a parte requerente arcar com 34% e a requerida com 66% das aludidas verbas, todavia, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação às partes, uma vez que são beneficiários da justiça gratuita.

Em síntese, alega o apelante que
conduzia seu veículo Scania e semirreboques na Fazenda Diamantino e ao adentrar a pista na BR-163, sentido Sorriso/MT, observou os dois sentidos, sendo que a sua direita tinha uma visão bem ampla e não avistou nada e à esquerda também não avistou nenhum veículo, mas existia um aclive o qual dificultava a sua visão e de onde vinha o falecido.

Sustenta que
iniciou a entrada na pista, e após ter realizado toda a manobra, avistou o veículo do falecido vindo em alta velocidade, mas como é sabido o caminhão estava carregado de milho, com 35 mil toneladas, ou seja, estava pesado e ao realizar a manobra agiu com cautela necessária para o momento, porém, não conseguiu tentar frear ou desviar do caminhão que estava praticamente inteiro dentro da BR-163, para evitar o acidente.

Aduz que
não possui responsabilidade pelo falecimento, pois não praticou nenhuma conduta culposa na direção do veículo automotor, e pelo fato do aclive, teve sua visão diminuída, portanto, o marido da apelada concorreu e assumiu responsabilidade pelo evento danoso, no momento que trafegava em alta velocidade e sem o cinto de segurança.

Defende que, para que haja condenação em danos morais e prestação de alimentos, deve haver provas concretas de que é o responsável pelo acidente, mas, no caso, não houve sequer prova pericial, existindo apenas o Boletim de Ocorrência, o qual não comprova a conduta culposa praticada pelo apelante no acidente, inexistindo a obrigação de pagar danos morais e prestar alimentos.

Ressalta que embora a apelada alegue que dependia exclusivamente da renda do falecido, por possuir outros filhos, presume-se que também receba pensão alimentícia, sendo que meses após o falecimento passou a ter novo companheiro, o qual também deve contribuir com o sustento da casa e da família, demonstrando que a realidade apresentada nos autos não condiz com a verdade. Alternativamente, requer a redução dos danos morais e da pensão mensal.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões (ID
178910155), pelo desprovimento.

Instada a se manifestar no feito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 187084184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
IZABEL PAIVA ESPOSITO e HENRIQUE ESPOSITO GONÇALVES
ajuizaram a
Ação de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito com Pedido de Antecipação Parcial de Tutela de Urgência no. 1000389-76.2019.8.11.0015
em face de
LOTARIO USINGER
, aduzindo que em 30/06/2018,
Rodrigo Aparecido Gonçalves, seu cônjuge e genitor do menor H.E.G., nascido em 06/11/2015, conduzia o veículo VW/VOYAGE 1.0, Placas NPI-8417, na BR 163, sentido Sorriso/MT para a cidade de Sinop/MT e ao aproximar-se do Km 803,3 próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Vera/MT, o requerido, com seu veículo (car/s Reboque Basculante), carregado com 35 Toneladas de milho, saiu de uma estrada de terra e atravessou a BR 163 para pegar a direção sentido Sinop/Sorriso/MT, mas não observou que o “de cujus” estava trafegando na BR 163, sentido Sorriso/Sinop/MT, vindo a causar o acidente, causando lesões gravíssimas, as quais culminaram com o óbito de Rodrigo Aparecido Gonçalves (ID’s 178907545 e 178907550)

.

Alegaram que
o Boletim de Ocorrência informa que em razão da manobra indevida, o “de cujus” ainda tentou evitar o sinistro, desviando seu veículo para o acostamento, mas devido à manobra indevida e o tamanho da carreta semi-reboque, veio a atingir com seu veículo o último eixo da carreta.

Sustentaram que a
PRF teria constatado que a causa principal do acidente foi a falta de atenção do condutor da carreta semi-reboque, o qual, antes de adentrar na via transversal, considerando o tamanho da carreta e a demora para acessar a via, deveria agir com maior cuidado ao adentrar na rodovia de forma transversal, pois, pegaria a pista contraria no sentido Sinop/Sorriso/MT, tanto que consta no BO que a carreta foi retirada do local do acidente, haja vista o risco que causava aos demais motoristas que ali trafegavam.

Salientaram que apesar de o autor ter sido socorrido pela equipe médica da concessionária e conduzido ao Hospital, em decorrência das gravíssimas lesões, não resistiu e veio a falecer, deixando um filho menor e a sua companheira.

Asseveraram ser incontroverso a responsabilidade civil do requerido, pois restou comprovado que agiu com imprudência e negligencia, desrespeitando as normas de trânsito, agindo com culpa, invadindo a preferencial do autor e provocando o impacto e causando-lhe o óbito.

Relataram que o falecido trabalhava como motorista carreteiro, percebendo mensalmente o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), renda a qual era utilizada para a manutenção familiar, pois convivia em união estável com Izabel Paiva Espósito e Henrique Espósito Gonçalves, menor de idade.

Assim, ajuizou a presente demanda requerendo a procedência da ação, condenando o requerido ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); danos materiais, e aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de pensão alimentícia ao filho menor de forma mensal até que ele complete a maioridade.

Na decisão de ID 178907573, foi deferido o pedido de tutela antecipada que determinou ao requerido pagar mensalmente pensão alimentícia no valor de um salário mínimo.

Na contestação, o requerido alegou que ao adentrar na pista BR-163 em sentido Sorriso/MT, não avistou nenhum veículo, sendo que na direção esquerda, de onde vinha o “de cujus”, havia um declive que dificultava a visão do requerido, não permitindo enxergar em longa distância. Sustentou que somente após dar início à manobra de entrada na pista e após ter praticado quase a totalidade avistou um veículo vindo em alta velocidade. Por estar carregado, não conseguiu aumentar a velocidade, continuou fazendo a manobra de forma lenta, momento em que o veículo do “de cujus” não conseguiu parar para desviar do último semirreboque que estava praticamente todo dentro da BR-163. Asseverou não ter tido culpa pelo acidente. Afirmou que a velocidade era tão alta que não há marcas de frenagem da pista e o falecido contribuiu para o evento fatídico ao não utilizar o cinto de segurança. Requereu a total improcedência da ação.

Instadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ambas solicitaram o julgamento antecipado do mérito.

Ao decidir, o
magistrado
a quo

Dr. Cleber L. Z. de Paula
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, conforme relatado.

Insatisfeito, apela o requerido.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que o apelante se insurge em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito e a condenação em danos materiais (pensão mensal) e morais.

Da análise do feito, observa-se que em 30/06/2017, por volta das 11:10h, na cidade de Sinop/MT, ocorreu o acidente de trânsito, constando no boletim de ocorrência, produzido pela Policia Rodoviária Federal, a seguinte narrativa:

“No dia 30/06/2017, por volta das 11h10min, no km 803.3 da BR-163, em Sinop-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com vítima (lesionada, vindo a óbito após remoção). Os veículos envolvidos foram: o automóvel Vw/Voyage 1.0, cor branca, de placas NPI 8417, emplacamento de Sinop-MT (V1); e a combinação do trator Scania/R113 H 4x2 360, cor branca de placas IFZ2969, tracionando os semirreboques Librelato, cor azul de placas DJF9226 e DJF9227, todos com emplacamento em Lucas do Rio Verde/MT (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o condutor de V1 seguia na rodovia no sentido Sorriso-MT/ Sinop-MT quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque (placa DJF9226), tracionado pelo caminhão-trator que manobrava saindo de uma estrada de terra e adentrava na BR 163, seguindo para o sentido decrescente, rumo ao município de Sorriso-MT (conforme orientação de danos nos veículos). Conforme fragmentos desprendidos do automóvel, o impacto se deu já no acostamento do sentido crescente, vindo V1 a sair de pista e encontrado na sua posição final, fora da BR, na entrada da estrada de terra, com grandes danos na região frontal, com danos relevantes também no volante do veículo em razão do impacto, sem acionamento de air-bags, com vestígios biológicos de sangue da vítima na soleira do veículo. Já a combinação V2 foi retirada da sua posição final, em razão do risco proeminente de novos acidentes, vindo a estacionar no acostamento no sentido decrescente, LOCAL PARCIALMENTE DESFEITO. V2 apresentava danos apenas no último eixo de pneus do semirreboque, onde foi impactado pelo automóvel. Não foram encontradas marcas de frenagem relacionadas ao sinistro. A dinâmica do acidente encontra-se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, presume-se que o fator principal do acidente foi à falta de atenção à condução.
(ID
178907551
).

Observa-se que, ao analisar o CROQUI do boletim de ocorrência (ID 178907551) e as fotografias do acidente de trânsito (ID’s 178907552 a 178907561), verifica-se que o requerido seguia com seu veículo pela faixa da esquerda, enquanto o falecido trafegava na pista da direita e quando o requerido realizou manobra para acessar a pista destinada ao retorno, chocou-se transversalmente com a carro do falecido, sendo que o veículo do falecido foi parar no canteiro central da rodovia.

No caso em tela, diante da dinâmica relatada pelas partes e dos documentos juntados aos autos (boletim de ocorrência e fotografias), verifica-se que, de fato, a parte requerida/apelante não observou as normas de trânsito, visto que não teve a prudência e atenção necessária
quando veio a colidir transversalmente no último eixo do semirreboque com
o carro (de pequeno porte) da vítima que vinha na pista da direita, resultando no evento danoso. Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

E os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão,
verbis
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; [...]

XII – [...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. [...]

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Ressalta-se que o requerido/apelante alega que a culpa pela ocorrência do acidente
seria exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade e por isso não conseguiu evitar a colisão, porém, tal alegação não restou comprovada nos autos, assim como não consta do boletim de ocorrência marcas de frenagem na pista, o que poderia indicar excesso de velocidade por parte do falecido.

Outrossim, a alegação de que teria um declive na pista que dificultava a visão do apelante também não restou demonstrada, pois não consta das fotos e do boletim de ocorrência tal informação.

Além disso, nota-se que ao ser intimado para especificar as provas que pudessem demonstrar a suposta culpa da parte apelada pelo acidente, o apelante pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Logo, resta incontroverso a culpa do apelante pelo evento danoso.

Todavia, em relação a alegação de que o apelado não usava o cinto de segurança, tal informação foi confirmada pelos integrantes da Polícia Rodoviária Federal, conforme se verifica do ID 178907551.

Salienta-se que o uso do cinto de segurança é obrigatório, conforme dispõe o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a alegação de culpa concorrente em razão da ausência do uso do cinto de segurança pelo falecido deve ser mantida, nos termos da sentença recorrida:

“Nota-se, desta forma, que o fato de o Rodrigo Aparecido Gonçalves não se encontrar, ao tempo do acidente, com cinto de segurança, contribuiu para o resultado ‘evento morte’, ainda que a causa primária tenha sido a imprudência do requerido ao realizar a manobra de adentrar a pista sem os devidos cuidados.

A culpa concorrente fica ainda mais evidente quanto se verifica que o impacto exterior aparentemente não foi tão violento, ante as avarias demonstradas nas fotos. Por outro lado, pelo lado interior, o boletim do acidente informa que: “com danos relevantes também no volante do veículo em razão do impacto, sem acionamento de air-bags, com vestígios biológicos de sangue da vítima na soleira do veículo”. Desta forma, a vítima que não fazia uso do equipamento de segurança obrigatório, foi razão suficiente para contribuir para o evento morte.

Estabelece o art. 945 do Código Civil:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Desta forma, ainda que a causa primária do acidente tenha sido a imprudência cometida pela parte requerida, não se pode afastar a culpa concorrente da vítima, que ao não utilizar o cinto de segurança contribuiu para o evento morte.”

(ID 178907643)

A esse respeito, os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

Fala-se em culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos. A doutrina atual tem preferido falar, em lugar de concorrência de culpas, em concorrência de causas ou de responsabilidade, porque a questão (...) é mais de concorrência de causas do que de culpa. A vítima também concorre para o evento, e não apenas aquele que é apontado como único causador do dano. (Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. São Paulo: Malheiros 2014, pp. 58/59)

Desse modo, embora reconhecida a culpa concorrente, não se afasta a responsabilidade do apelante pelo evento danoso, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste ponto.

Assim, é totalmente razoável aplicar proporção de culpa de 50% (cinquenta por cento) para ambas as partes, pelo acidente ocorrido.

No que diz respeito aos
danos materiais (pensão mensal)
, ressalta-se que o menor H.E.G.
é filho da vítima, consoante se vê da certidão de nascimento (ID 178907545), e à época do acidente, possuía apenas dois anos e sete meses de idade; logo, a dependência econômica entre o menor e a vítima é presumida e
deve ser mantida, conforme consignado pela sentença:

“[...]

Reza o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”. Vê-se que referido dispositivo legal assegura o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral.

Diante de tal insurgência, necessário pontuar que, apesar de a autora trabalhar como auxiliar de limpeza, certo é que a remuneração obtida com dito lavor não possibilita que, sozinha, propicie o seu sustento e de seu filho em condições análogas antes do falecimento do de cujus (teoria da diferença).

Este fato reforça a dependência econômica do segundo requerente em relação aos proventos do falecido, devendo ser o requerido condenado ao pagamento de pensão vitalícia. Sendo assim, a pensão deve corresponder ao valor recebido pelo trabalho exercido pela vítima ou a diferença que veio a sofrer em razão dessa perda.

Malgrado tenha a parte autora alegado que percebia renda mensal no importe de R$ 2.000,00 e tenha declarado a profissão do requerido como motorista, nada nos autos demonstram que de fato é esse o valor que ele auferia.

Destarte, é plausível a fixação de pensão mensal no valor equivalente a um salário-mínimo vigente em seu favor, reduzindo-se a metade em vista da culpa concorrente, devida desde a data da do acidente (30/06/2018) até o menor HENRIQUE ESPOSITO GONÇALVES completar 25 anos de idade ou vier a falecer.”

(ID 178907643)

Aliás, trata-se de entendimento consonante com a orientação do STJ, tanto acerca da desnecessidade de comprovação da dependência financeira, quanto em relação ao período em que deve ser prestada a referida obrigação, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. [...] Consoante o entendimento desta Corte, ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova’ (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Dje de 06/02/2015). Além disso, sedimentou-se o entendimento ‘de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos’ (STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). [...] Precedentes do STJ
.”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1554466/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 09/08/2016).

Igualmente, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal em relação à necessidade de pensão de filho menor por perda de genitor em acidente de trânsito,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA

PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA -

DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO

- DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E DA OUTRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos. [...]
”
(TJ/MT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0003053-97.2011.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/08/2018, DJE 04/09/2018)

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3o, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO -
PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS –
DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]
4. Comprovada a culpa dos réus/apelantes, existindo o ato lesivo, a ilegalidade, o nexo de causalidade, devem estes responder pela indenização pelos danos materiais (pensionamento) e os danos morais, dentro do prescrito nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro, não havendo como alforriar lhes do dever de compor o dano.5. Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida.
6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor. Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13o salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal.7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante. Trata-se, em verdade de um abalo psicológico sem precedentes, dano moral puro, que independe de prova, ‘danum in ré ipsa’ e sujeitando a indenização pecuniária, égide dos incisos V e X da Constituição Federal.

‘Em linha de princípio, tem-se por dano moral reflexo, indireto ou em ricochete aquele que atinge direito personalíssimo de um indivíduo sem que a conduta do agente causador do dano tenha sido direcionada àquele, mas a pessoa com quem tenha relação de afeto por vínculo familiar ou de convivência” (DIUANA, Rosana Batista Rabello Brisolla, ‘Dano Moral Reflexo: A Legitimação Frente ao Cenário Constitucional’, Revista da Emerj, v.13, no 49, 2010, p.278).8. O arbitramento deve estar dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser ínfimo nem exagerado e, neste contexto, o valor está em consonância com tais parâmetros, não merecendo acolhimento os recursos de majoração e/ou minoração pretendida por ambos os litigantes.
9. Em relação aos danos materiais, pensionamento, fixado o valor tomando por base 2/3 da remuneração percebida quando do fato, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que são devidos. (mês a mês). As prestações vencidas deverão ser liquidadas de uma só vez na fase de liquidação da sentença. As vincendas, pagas mês a mês, devidamente corrigidas.
Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. [...]
”
(TJ/MT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1o/08/2018, DJE 07/08/2018) (g.n.).

Assim, o dano material, a título de pensão mensal,
deverá ser mantido em 50% do
salário mínimo, em razão da culpa concorrente, desde a data do acidente até o menor completar 25 anos de idade.

Nesse sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CHOQUE ENTRE CICLISTA E PORTA ABERTA DE VEÍCULO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CARACTERIZADA PELA ABERTURA REPENTINA DA PORTA DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO – IMPRUDÊNCIA DO CICLISTA QUE TRAFEGAVACOM DISPLICÊNCIA E SEM A DEVIDA ATENÇÃO AO FLUXO DE AUTOMÓVEIS – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – FALTA DE PROVA DA RENDA AUFERIDA PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO DO CONDUTOR/RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA AO CICLISTA/AUTOR EM VALOR CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EXTENSÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a dinâmica do acidente e indiscutível que a colisão do ciclista com a porta do veículo estacionado ocorreu logo após o condutor abri-la para nele adentrar, deve ser mantida a conclusão de culpa concorrente na consecução do sinistro, caracterizada pela imprudência na abertura da porta sem observância das normas de segurança do condutor e de terceiros e pela displicência na condução da bicicleta. 2. Não havendo prova da renda auferida pela vítima à época do acidente, a quantificação do valor da pensão mensal deve ter como parâmetro o salário mínimo vigente. 3.
O reconhecimento de culpa concorrente não projeta efeitos nos consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora), mas apenas sobre o valor condenatório
. 4. Ainda que reconhecida culpa concorrente, a ocorrência de acidente de trânsito com graves consequências à integridade física da vítima, inclusive invalidez permanente, gera dano moral indenizável.
”
(TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 25/07/2017) (g.n.).

Com efeito, quanto aos
danos morais
, é inconteste o sofrimento da autora e de seu filho, em razão da perda repentina da vítima, sendo que estes, na condição de esposa e filho, ficaram privados tanto da convivência quanto do afeto da
de

cujus
, a qual contava com 30 (trinta) anos de idade.

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso, denota-se do conjunto probatório dos autos que o
quantum
fixado se mostra excessivo, portanto, razoável a redução para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o requerido/apelante deve arcar com 50% desse valor, ou seja, R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00, para cada apelado (mãe e filho), que não se mostra desproporcional aos danos sofridos pelos apelados, considerada a culpa concorrente da vítima.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE. CONCORRÊNCIA DE CULPA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL À METADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que, "no caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas, impondo a redução da indenização por dano moral pela metade, quando: (i) a concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; e (ii) a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado" (REsp 1.210.064/SP e REsp 1.172.421/SP, ambos de relatoria do. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgados em 08/08/2012, DJe de 19/9/2012). 2. Somente é admissível a revisão, em sede de recurso especial, do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o montante total da indenização, após redução pela metade, alcança R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o irmão da vítima, o que não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelos agravados, mesmo se considerada a culpa concorrente da vítima. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1447727 RJ 2019/0036999-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para que seja reduzido o dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 para cada apelado, em razão da culpa concorrente. No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para a parte, observando-se que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023